Tribunal: TJDFT
Processo: 0717436-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0717436-61.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOAO VITOR MARQUES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOAO VITOR MARQUES DO NASCIMENTO, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que foi preso em flagrante no dia 03/12/2019, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, do Código Penal), teve a prisão convertida em preventiva, e permanece encarcerado há mais de 180 (cento e oitenta) dias, sem ao menos ter sido designada audiência de instrução e julgamento. A impetrante alega que o decreto prisional não está adequadamente fundamentado e que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que tem, na verdade, a finalidade de antecipar o cumprimento de pena do crime que lhe é imputado, em manifesta violação ao princípio da presunção de inocência e ao §2o do art. 313 do Código de Processo Penal. Aduz que o excesso de prazo na instrução processual é manifestamente ilegal e que a Defesa não deu causa ao atraso no trâmite do processo. Registra que não há previsão para a realização das audiências, tendo em vista as medidas adotadas pela Justiça do Distrito Federal para minimizar os impactos da disseminação da Covid-19, que incluíram a suspensão das audiências presenciais, e a realização de audiências dos réus presos por videoconferência, mas apenas em um dia da semana, durante 4 horas, para o Juízo em questão, indicam que o atraso para conclusão do feito ainda vai perdurar. Entende que não é razoável que o réu tenha o seu direito à liberdade violado por uma custódia cautelar manifestamente excessiva, tal como entendeu o STF em julgado noticiado no informativo de jurisprudência n. 367. Por considerar presentes os requisitos para concessão liminar da ordem de habeas corpus, requer a imediata suspensão dos efeitos do decreto prisional, concedendo ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente habeas corpus e, no mérito, a revogação da decisão que decretou/manteve a prisão preventiva do paciente, sejam pela inexistência de fundamento cautelar, seja pelo excesso de prazo na instrução processual não imputável à Defesa. É o relatório. Decido. Não há previsão legal para medida liminar em habeas corpus, tratando-se, na realidade, de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. No caso, apesar das alegações da Defesa, a ausência de plausibilidade do direito alegado impede a concessão liminar da ordem. Vejamos. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, após a sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, do Código Penal. Ao decretar a prisão, o magistrado, além de indicar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, entendeu presentes os demais requisitos da medida cautelar, nos seguintes termos: No caso dos autos, a conduta praticada é grave, sendo que o "modus operandi" e as circunstâncias em que ocorreu a prisão revelam uma periculosidade acentuada e, por conseguinte, concreto risco à garantia da ordem pública, caso seja(m) posto(s) em liberdade neste momento. Impende destacar que a garantia da ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), consistente na tranquilidade que deve ser assegurada no meio social. Traduz-se, portanto, na tutela de bens jurídicos atinentes a incolumidade das pessoas e do patrimônio em geral, constituindo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88). Saliente-se, ainda, que, conforme se depreende do art. 311 do CPP, cabe prisão preventiva em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, desde que presente um dos requisitos do art. 312 do CPP, o que no caso em análise é patente. Destarte, mostrando-se clarividente o risco à tranquilidade pública — diante do tipo de delito, do "modus operandi" e das circunstâncias em que ocorreu a prisão — e sendo, ainda, inviável a concessão de qualquer outra medida cautelar sem prejuízo às garantias supracitadas, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. Registre-se, ainda, que os elementos justificadores da necessidade de garantia da ordem pública, revelados no presente caso, também apontam para o risco à instrução processual e aplicação da lei penal, haja vista que as circunstâncias em que ocorreu a prisão somada à sua vida pregressa do(s) apresentado(s) (prática de outros delitos/ações penais em curso) demonstram a ausência de freios frente aos limites estabelecidos pelo Estado, indicando, assim, uma indiferença, por parte do apresentado em relação às leis penais e processuais vigentes. Conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929/MG, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016). No mesmo sentido: HC 431.180/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 02/08/2018. Destarte, mostrando-se clarividente o risco à tranquilidade pública — diante do tipo de delito, do "modus operandi" e dos dados relativos à vida pregressa do apresentado —, assim como à instrução processual e aplicação da lei penal, e sendo, ainda, inviável a concessão de qualquer outra medida cautelar, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo o egrégio Superior Tribunal de Justiça Ao revisar, de ofício, a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, por força do que dispõe o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo assim se pronunciou: Como já salientado na decisão anterior que decretou a prisão preventiva, a custódia cautelar ainda se faz necessária, como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, eis que se trata de crime praticado mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Contra o acusado pesam indícios de ter praticado roubo em concursos de pessoas, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Por outro lado, possui passagens por diversos crimes, tendo condenações por tráfico de drogas e roubo majorado. Patente, portanto, a possibilidade de reiteração delitiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Por derradeiro, a instrução processual corre dentro de prazo razoável, sem excessos imputáveis ao juízo, com a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 31/3/2020. Posteriormente, diante da necessidade de adiamento das audiências, por conta da suspensão das atividades presenciais no âmbito do Tribunal de Justiça, a Defesa pleiteou o relaxamento da prisão, em razão do tempo de encarceramento. Sobre a questão, o Juízo assim se manifestou: Verifica-se que a alegação da Defesa de excesso de prazo não merece prosperar. Com efeito, o prazo indicado na Instrução n 01 de 21 de fevereiro de 2011 da Corregedoria do TJDFT estabelece o prazo razoável para a duração dos processos criminais. Assim, é preciso considerar as peculiaridades do caso em tela. Desta forma, o prazo da prisão provisória não deve ser analisado apenas pelo critério matemático. Admite-se o excesso de prazo nos casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou, ainda, em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, pode-se citar o advento do COVID-19 como fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclusive publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda, dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho, medida que tem sido adotada por este Juízo através de audiências por videoconferência. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional. No mesmo pedido foi demonstrado que estão sendo tomadas medidas de prevenção e combate aos efeitos da propagação do vírus SARS-COV2 no sistema penitenciário do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário a idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outras. Também foram tomadas medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no mesmo sentido (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, data de publicação 14/04/2020) onde se determinou que tendo as autoridades locais adotado diversas medidas para resguardar a saúde de presos não se justifica a liberação indiscriminada de detentos em razão da pandemia do corona vírus, sendo imprescindível a análise caso acaso. No mesmo sentido tem se posicionado o e. TJDFT (HC Criminal 07101469220208070000,Desembargador MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, 21/05/2020). Não obstante, já foi proferida decisão de ID 59041564 nos autos principais no 0706227-78.2019.8.07.0017 revisando os requisitos autorizadores da segregação cautelar do acusado. Compulsando os autos verifica-se que se trata de crime de roubo, cuja pena máxima excede a quatro anos, restando assim preenchido o requisito do art. 313, inciso I do CPP. Percebe-se que há indícios do acusado ter praticado o delito de roubo em concursos de pessoas, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Por outro lado, o acusado possui passagens por diversos crimes, tendo condenações por tráfico de drogas e roubo majorado. Patente, portanto, a possibilidade de reiteração delitiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado o que demostra a necessidade de se garantir a ordem pública. Por fim, não se vislumbra a possibilidade de substituição da prisão provisória por medida cautelar diversa prisão, pois as circunstâncias do caso já mencionadas demonstram a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito praticado. De acordo com a denúncia, o paciente e um comparsa teriam subtraído o veículo e objetos pessoais da vítima, motorista de transporte por aplicativo, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade. O crime é de gravidade concreta acentuada, circunstância que, analisada em conjunto com o histórico do paciente, de apenas 21 anos de idade, com diversas passagens pela polícia e condenações por tráfico de drogas e roubo majorado, indica a periculosidade social do acusado e o risco concreto de reiteração delitiva, tudo a apontar o perigo que sua liberdade representa à ordem pública. Portanto, ao menos nesse primeiro exame, não se vislumbra ilegalidade aparente na manutenção da prisão do paciente a ser sanada em sede liminar de habeas corpus, especialmente porque todas as decisões estão muito bem fundamentas e indicam concretamente os requisitos que autorizam a prisão cautelar. Quanto ao alegado excesso de prazo, há de se considerar que o tempo razoável de duração do processo, embora direito do acusado, não pode ser analisado com rigor absoluto, porque o limite de duração do feito não decorre de simples soma aritmética de prazos processuais, e conta com a análise da especificidade de cada caso. E no caso concreto, como se viu, o alegado excesso de prazo para formação da culpa, por ora, não se mostra como argumento suficiente a autorizar a concessão liminar da ordem, como se pretende na presente ação, pois o alargamento do prazo está suficientemente esclarecido nas alterações promovidas pela Portaria Conjunta n. 30, de 18/03/2020, que determinou a suspensão das atividades presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, para evitar a disseminação da Covid-19. Não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Entretanto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só poderia ser reconhecido, especialmente em sede liminar, se a demora fosse injustificada, o que não acontece no caso em exame, registrando-se, ainda, que foram adotadas medidas para que os feitos retomem o trâmite natural, com a realização de audiências por videoconferência, o que demanda certo tempo para adaptação e ajuste, mas confirma a ausência de desídia das autoridades quanto ao andamento processual. Sendo assim, no quadro apresentado, recomendável a manutenção do decreto prisional preventivo voltado ao paciente, e aparentemente adequado, de modo que as questões trazidas no presente habeas corpus deverão ser objeto de discussão pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações do Juízo. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator